Tribunal: TJDFT
Processo: 0733739-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA AO FATO E SITUAÇÃO FRAGRANCIAL DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. No caso, investigações preliminares apontavam que o acusado guardava e tinha em depósito, no interior de sua residência, substâncias entorpecentes. Assim, as circunstâncias fáticas do caso mostram legítimos os motivos que fizeram a equipe policial entrar na casa aberta pelo próprio recorrente, que conseguiu fugir do local após perceber a presença da polícia. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova. 2.1. Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, para as circunstâncias do flagrante, e para a prova pericial, a qual atesta a natureza e quantidade da droga apreendida.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.